Tribunal: TJSP
Processo: 2255110-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência "para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário no 147.329.174-4 da parte autora em virtude dos contratos no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência "para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário no 147.329.174-4 da parte autora em virtude dos contratos no 812855362 e no 812855736, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada cobrança indevida" – Descabimento - Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão judicial acerca dos supostos débitos – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Decisão mantida.
- Pedido do banco de afastamento da multa - A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Decisão mantida.
- Multa fixada em R$ 200,00 por ato de descumprimento – Pedido de redução – Descabimento – Arbitramento em valor moderado, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a finalidade e a condição das partes – Limitação - Necessidade, contudo, de limitar as astreintes em R$ 10.000,00 – Decisão retificada nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255110-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado CARLOS ALBERTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255110-68.2020.8.26.0000 -Voto no 32247
2
Agravo de Instrumento no 2255110-68.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravado: Carlos Alberto da Silva (justiça gratuita)
Juiz: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 32247

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu
a tutela provisória de urgência "para determinar
que o réu se abstenha de realizar descontos no
benefício previdenciário no 147.329.174-4 da
parte autora em virtude dos contratos no
812855362 e no 812855736, sob pena de multa
de R$ 200,00 por cada cobrança indevida”

Descabimento - Impossibilidade de produção de
prova negativa pelo autor
Discussão judicial
acerca dos supostos débitos Reversibilidade da
medida Possibilidade da concessão da tutela de
urgência Decisão mantida.
- Pedido do banco de afastamento da multa - A
aplicação da multa somente ocorrerá em eventual
descumprimento
da
decisão
judicial
pelo
agravante e sua irresignação apenas demonstra
sua intenção em descumprir a ordem - Decisão
mantida.
- Multa fixada em R$ 200,00 por ato de
descumprimento

Pedido
de
redução

Descabimento

Arbitramento
em
valor
moderado, com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consideradas
a finalidade e a condição das partes Limitação -
Necessidade, contudo, de limitar as astreintes em
R$ 10.000,00 Decisão retificada nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255110-68.2020.8.26.0000 -Voto no 32247
3
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 52/53 dos autos de origem que,
na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL”1, ajuizada por Carlos
Alberto da Silva em face de Banco Bradesco Financiamentos
S/A, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos;
"2. Ante a impossibilidade de prova
de fato negativo (inexistência de portabilidade), a probabilidade
do direito da parte autora e o perigo de dano (restrição de
crédito), defiro a tutela de urgência para determinar à parte ré que
se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário no
147.329.174-4 da parte autora em virtude dos contratos no
812855362 e no 812855736, sob pena de multa de R$ 200,00 por
cada cobrança.” (sic)
O agravante requer a reforma da
decisão, sustentando a ausência dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Aponta a inexistência de
verossimilhança das alegações e fala da "impropriedade" da
determinação de ter de se abster de efetuar os descontos tal
como contratado.
Pede a revogação da multa fixada
e, alternativamente, a redução de seu valor e sua limitação.
No mais, adentra ao mérito da ação,
o qual será apreciado no momento oportuno.
Recurso
recebido
e
bem
processado, determinando-se imediato julgamento em razão da
1 Valor da causa: R$ 56.166,80, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255110-68.2020.8.26.0000 -Voto no 32247
4
ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Narra o autor, na petição inicial, que
possuía empréstimos com o Banco Safra, porém, sem que tenha
autorizado, fora realizada a portabilidade dos empréstimos pelo
réu, sendo surpreendido com novos descontos em sua folha de
benefícios, em evidente prejuízo.
O pedido se funda na inexistência
do débito, em razão da suposta realização de portabilidade de
empréstimos que o autor mantinha em outro banco, sem que
houvesse autorização para tanto. Assim, não se pode exigir da
parte autora a produção de prova negativa e impor-lhe o
pagamento de um débito que, ao menos em princípio, causa
dúvidas sobre sua origem, seria desarrazoado.
Além disso, devem ser prestigiadas
a presunção de boa-fé e a lealdade processual que regem o
processo civil. Eventual litigância de má-fé deverá ser
comprovada, com a cominação das sanções previstas em lei.
Por fim, a concessão da medida
não causará prejuízo, pois reservado o direito de cobrança do
débito posteriormente, com as medidas processuais adequadas.
Para tanto, considera-se, também, a reversibilidade da medida.
Assim,
porque
presentes
os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção da tutela deferida.
A irresignação do agravante quanto
à fixação de multa é de causar espanto, pois seu questionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255110-68.2020.8.26.0000 -Voto no 32247
5
demonstra nítida intenção de descumprir a ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a decisão, não há
justificativa para qualquer receio em relação à às astreintes.
O valor da multa (R$ 200,00), por
cada descumprimento, mostra-se moderado e obedece aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Deve, contudo, ser limitada a
incidência da multa ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
evitando-se, assim, enriquecimento indevido por parte do
agravado.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para limitar a multa em R$ 10.000,00.
MARINO NETO
Relator